Tribunal: TJMT
Processo: 40462-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 633915-8 / 2020
Sábado, 15 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80404621320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80404621320198110001
ALEXANDRE ROBERT DE SOUZA MELQUISEDEC JOSE
Requerente: Advogado:
ALMEIDA ROLDAO
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO
Conta Judicial 3900110982895
Valor: R$ 10.574,87 (dez mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
Autorizado: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO
CPF/CNPJ: 035.740.866-79
Data de Emissão: 15/08/2020
Titular Conta MELQUISEDEC JOSE ROLDAO
CPF/CNPJ Titular Conta 035.740.866-79
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
3999 1979 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Processando
Mensagem: Em processamento
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1052246016 1/1